Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.853/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Os autos encontram-se na fase de designação de audiência de instrução. 



    Concedi liberdade provisória a JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O réu em tratamento de doença grave (câncer no pâncreas com suspeita de metástase).



    Em 19/10/2025, a Defesa de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO informou que “devido ao seu debilitado estado de saúde, em 17/10/2025, foi internado no hospital Anchieta” e que “não tem qualquer previsão de retorno para sua casa” (eDoc. 426).



    Antecipadamente, justifica “o motivo pelo qual não está cumprindo as medi[d]as cautelares desde o dia 17/10/2025”.



    Por fim, “requer que as medi[d]as sejam suspensas enquanto durar sua internação, principalmente que seja determinada a retirada da tornozeleira eletrônica”.



    Juntou relatórios médicos atestando internação “desde o dia 17 de outubro de 2025, para tratamento de desnutrição e caquexia relacionadas ao seu tratamento oncológico” (eDocs. 427 e 428).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme os documentos juntados pela Defesa, o réu encontra-se em tratamento oncológico, e está internado desde o dia 17/10/2025. 



    Além disso, o relatório médico atesta que está em “tratamento oncológico intensivo, combinando quimioterapia e radioterapia, com objetivo paliativo e/ou de controle de sintomas e da progressão tumoral. A evolução recente é marcada por perda de capacidade funcional, fadiga intensa, hiporexia e necessidade contínua de suporte medicamentoso e nutricional, incluindo enzimas pancreáticas com as refeições, analgésicos, antieméticos e, quando indicado, suporte de hidratação e cuidados domiciliares/paliativos” (eDoc. 428).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO A RETIRADA IMEDIATA do monitoramento eletrônico e DISPENSO o requerente do comparecimento semanal perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), pelo período estritamente necessário à sua internação médica.



    Esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para conhecimento e adoção das providências necessárias, e ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (CIME/DF), para conhecimento e providências de retirada do aparelho de monitoramento, conforme determinado. 



    INTIMEM-SE, com urgência, os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente